Tribunal: TJPA
Processo: 0005626-30.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005626-30.2014.8.14.0006

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

APELADO: ANDRE SIQUEIRA PEREIRA, VANESSA ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO MATERIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais em favor de dois autores, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, determinado o retorno dos autos para reanálise da preliminar de ilegitimidade ativa anteriormente afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor André Siqueira Pereira possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais comportam revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa
ad causam
constitui condição da ação e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Ausente a comprovação de que o autor suportou diretamente os prejuízos decorrentes do acidente, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.

5. A ilegitimidade ativa conduz à extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao referido autor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. A exclusão de um dos autores demanda a readequação do quantum indenizatório, mantendo-se os danos morais no valor de R$ 3.000,00 apenas em favor da autora remanescente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O conjunto probatório é suficiente para comprovar os danos materiais, devendo ser mantido o valor fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento:

a. A legitimidade ativa, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

b. A ausência de comprovação da titularidade do direito material impede o reconhecimento da legitimidade ativa em ação indenizatória, impondo-se a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Proc. nº 0712367-68.2018.8.07.0016; TJ-SP, Apelação nº 0001461-74.2012.8.26.0264.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Foi ajuizada ação de danos materiais e morais por Vanessa Almeida Santos e André Siqueira Pereira, em decorrência de acidente de trânsito, em face da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Em sede de sentença (
ID 5840581
), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a SUSIPE ao pagamento de R$ 8.247,28 (oito mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) por danos materiais e R$ 7.880,99 (sete mil oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) por danos morais, a serem divididos entre os autores.

Irresignada, a SUSIPE interpôs apelação (
ID 5877863
), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor André Siqueira Pereira, apontando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. No mérito, impugnou o valor dos danos materiais e morais.

Foi proferido acórdão (
ID 5840584 e 5840585
), dando parcial provimento ao recurso, somente para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. A preliminar suscitada foi rejeitada, sob o fundamento de preclusão, por entender que deveria ter sido arguida em sede de contestação.

A SUSIPE interpôs Recurso Especial (
ID 5840588
), sustentando violação aos artigos 17 e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, por não ter sido apreciada a questão da legitimidade ativa. Assim, requereu a reforma do acórdão.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial (
ID 5840590
), reconhecendo a ausência de preclusão quanto à matéria de ordem pública suscitada, qual seja, a ilegitimidade ativa, determinando o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reapreciação da matéria em discussão.

É o relatório.

VOTO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, à análise da preliminar de ilegitimidade ativa do autor André Siqueira Pereira, bem como, sendo o caso, à readequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Cumpre destacar, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial interposto pelo ora apelante, afastou o óbice da preclusão anteriormente reconhecido por esta Corte, assentando a natureza de ordem pública da matéria atinente à legitimidade de parte, determinando, assim, a reapreciação do tema por este Tribunal.

De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

A legitimidade ativa
ad causam
consubstancia-se na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na titularidade do direito material discutido em juízo. Em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, a legitimidade para pleitear reparação por danos materiais e morais recai, em regra, sobre aquele que efetivamente suportou o prejuízo ou experimentou o abalo extrapatrimonial.

No caso concreto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o autor André Siqueira Pereira não demonstrou, de forma inequívoca, ter sofrido diretamente os danos alegados, tampouco comprovou a titularidade do bem atingido ou a efetiva repercussão patrimonial ou moral em sua esfera jurídica.

A ausência de comprovação de que o referido autor detinha relação direta com o evento danoso ou que suportou prejuízo indenizável impede o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que a legitimidade ativa, por se tratar de condição da ação, deve ser aferida à luz da titularidade do direito material discutido, sendo imprescindível a demonstração do nexo entre o sujeito e o prejuízo alegado. Vejamos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A COMPROVAR QUE A AUTORA É A PROPRIETÁRIA DO BEM OU TER SUPORTADO O PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. A legitimidade para pleitear a reparação por danos de acidente de trânsito pode decorrer do fato da parte ser a condutora do veículo, a sua proprietária, ou ter arcado com as despesas com o seu reparo. Todavia, não há nos autos qualquer documento apto a confirmar que a autora possui legitimidade para pleitear a condenação pelos reparos no veículo, eis que não demonstrado o liame que ateste que o ônus financeiro do acidente de trânsito tenha lhe atingido. Em consequência, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.
II. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

(TJ-DF 07123676820188070016 DF 0712367-68 .2018.8.07.0016, Relator.: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFO)

Reparação de danos. Acidente de trânsito. Ilegitimidade ativa ad causam. Extinção do processo sem resolução do mérito (art . 485, VI, do CPC). Irresignação. Desacolhimento. Demanda proposta pela condutora do veículo envolvido no sinistro, de propriedade de terceiro. Pretensão de ser ressarcida pelos reparos supostamente realizados no automóvel. Impossibilidade.
O terceiro condutor somente possui legitimidade ativa para ajuizar a ação reparatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito se comprovar que efetivamente arcou com o respectivo prejuízo, peculiaridade não verificada na hipótese.
Precedentes. Petição inicial instruída tão somente com orçamentos de oficinas mecânicas.
Ausência de qualquer demonstração de que a demandante se responsabilizou pelo prejuízo, à míngua de nota fiscal da efetiva prestação de serviço ou de comprovante de pagamento
. Extinção mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00014617420128260264 Itajobi, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 16/08/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022) (GRIFO)

Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa de André Siqueira Pereira, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Considerando que a condenação anteriormente estabelecida contemplava dois autores, com divisão igualitária do montante fixado, o reconhecimento da ilegitimidade ativa de um deles impõe a readequação do valor indenizatório, de modo a refletir exclusivamente a extensão do dano suportado pela autora remanescente, Vanessa Almeida Santos.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, tampouco se revelar irrisória.

No caso em exame, considerando as peculiaridades do evento danoso, a extensão do abalo experimentado e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, entendo por manter a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), somente em benefício da autora Vanessa Almeida Santos.

No que concerne aos danos materiais, verifica-se que a parte recorrente impugna o montante arbitrado, alegando inconsistências na documentação apresentada, com consequente enriquecimento ilícito.

Todavia, da análise minuciosa dos documentos constantes dos autos, verifica-se que estes são suficientes para comprovar o prejuízo material suportado. Embora alguns dos documentos apresentados façam referência a marca diversa do veículo envolvido no sinistro, outros elementos identificadores constantes dos autos, tais como placa, número de chassi e código RENAVAM, confirmam, de forma inequívoca, tratar-se do mesmo veículo objeto do acidente.

Assim, não há falar em redução do valor fixado a título de danos materiais, uma vez que o conjunto probatório se mostra coeso e apto a demonstrar o efetivo prejuízo suportado, devendo ser mantido o montante arbitrado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a ilegitimidade ativa de André Siqueira Pereira, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Ademais, mantenho a condenação a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício de Vanessa Almeida Santos, bem como a condenação em danos materiais no valor de R$ 8.247,28 (oito mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), considerando o conjunto probatório constante dos autos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2026